Tribunal: CARF
Processo: 10783.720096/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720096/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
AGRO PECUÁRIA CARVALHO BRITTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época
do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar o pedido de perícia e negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720096/2008-85
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720096/2008-85

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 07201/00064/2008 de fls. 90/93,
proveniente de revisão de DITR, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício de 2006, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto
o imóvel denominado “Fazenda Ouvidor”, cadastrado na RFB sob o no 0.221.0169, com área
declarada de 2.982,0 ha, localizado no Município de Itapemirim/ES
Foi glosada a área ocupada com benfeitorias de 80,6 ha, além de alterado o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$2.475.060,00 (R$830,00/ha), arbitrando o valor de
R$17.498.733,84 (R$5.868,12/ha), com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, reduzindo-se o grau de utilização do imóvel, que permaneceu acima de
80%, com manutenção da alíquota de 0,30%, prevista para a dimensão do imóvel, que aplicada
sobre a nova base de cálculo (VTN tributável), deu resultado ao imposto suplementar de
R$19.562,80
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte de acordo
com o relatório do acórdão recorrido
Esclarece que o cerne da impugnação é a base de cálculo para apuração do valor do
ITR, que na forma do art. 30 do CTN c/c o art. 11 da Lei no 9.393/96 é o Valor da Terra
Nua Tributável (VTNt) cuja apuração advém do valor total do imóvel;
Apresenta quadro demonstrativo com os arbitramentos realizados nos exercícios 2003,
2004, 2005 e 2006, considerando que o VTN arbitrado em 2006 está equivocado, em
face da diferença na evolução dos valores do imóvel nos outros exercícios, entendendo
ser impossível entre dois exercícios o imóvel valorizar R$13.540.002,52, sem que nada
de extraordinário tenha acontecido na economia local, regional e estadual;
Considera que o VTN arbitrado de R$5.868,12/ha é irreal, irrazoável e desproporcional,
tanto que o imóvel contíguo ao presente (Fazenda Maravilha – NIRF 0.221.0711) foi
arbitrado no mesmo período base 2006 com o valor de R$1.498,18/ha);
Salienta que não se pode olvidar que o fator determinante para alimentação do SIPT
para arbitramento é o valor de mercado do imóvel, assim descrito nos dispositivos
legais vigentes (art. 14 da Lei no 9.393/96, art. 12 da Lei no 8.629/93 e art. 32 do
Decreto no 4.382/02);
Pugna pela realização de perícia, caso não haja concordância com o Laudo anexo,
comprobatório dos equívocos destacados, para trazer a realidade do imóvel; pelo
exposto, demonstrado o equívoco na valoração do imóvel requer a retificação do
lançamento, considerando o valor declarado ou arbitrando valor menor, compatível com
o mercado; caso seja indeferida a impugnação, requer a produção de prova pericial,
considerando o ano base de 2006, para fim de valorar o imóvel apurando-se o real valor
da terra nua tributável, apresentando quesitos e indicando perito; por fim, requer seja
trazido aos autos, junto com a fundamentação, documentação demonstrando os
parâmetros utilizados para aferição do valor do imóvel na quantia arbitrada em
R$18.832.735,84.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720096/2008-85

É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
Do Valor da Terra Nua (VTN) Subavaliação
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei
no 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2006, de R$2.475.060,00 (R$830,00/ha), sendo arbitrado o valor de
R$17.498.733,84 (R$5.868,12/ha), valor este apurado com base no menor valor
apontado no SIPT, por aptidão agrícola, no caso para áreas de “florestas”, consoante
extrato do SIPT, às fls. 186, e constante no extrato da Malha ITR de fls. 94.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2006, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer
que seja a aptidão agrícola da terra [pastagem/pecuária (R$6.520,14/ha), cultura/lavoura
(R$7.172,15/ha), campos (R$5.868,12/ha) e matas (R$5.868,12/ha)], mas também ao
VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2006,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Itapemirim/ES, que foi de
R$1.571,41, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 186.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade
fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado
(florestas = R$5.868,12/ha) no SIPT dentre os tipos de terras (aptidão agrícola),
conforme demonstrado às fls. 186.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à autoridade fiscal arbitrar o
VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$830,00/ha, efetuando de
ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720096/2008-85

Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$830,00/ha corresponde a menos de 53% do VTN
médio por hectare de R$1.571,41/ha apurado no universo das declarações do ITR/2006,
referente aos imóveis rurais localizados em Itapemirim/ES, além, de corresponder a
apenas 14,1% do menor valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$5.868,12/ha),
que foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município e pelo menor valor apontado pela Prefeitura Municipal de
Itapemirim, não estaria condizente com a realidade dos preços de mercado praticados na
região, conforme alegado pela contribuinte, salvo apresentação de prova inequívoca da
inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96,
que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar informações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal – no
caso, o SIPT.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN/ha, referente à aptidão agrícola “florestas”,
informado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, utilizado pela fiscalização para
o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o.01.2006, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), a contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 01/02).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2006, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, a contribuinte, também, não apresentou o laudo de avaliação então exigido,
limitando-se a alegar que o valor arbitrado estaria equivocado, considerando os valores
arbitrados pela própria RFB para os exercícios anteriores (2003 a 2005), bem menores,
conforme demonstrado na sua impugnação.
Entretanto, essa suposta discrepância, entre o VTN arbitrado, para o exercício de 2006,
em relação aos VTN arbitrados para os exercícios anteriores, não se enquadra nas
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 PAF, nem pode e
servir para dispensar a contribuinte de apresentar o laudo técnico de avaliação exigido
pela autoridade fiscal.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720096/2008-85

É de se ressaltar que não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas
a qualquer uma das matérias tributadas. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47
(caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova – no caso,
documental é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de
homologação do auto lançamento, prevista no § 4o do art. 150, do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na declaração
(DIAC/DIAT) para efeito de apuração do respectivo ITR devido, e apresenta-los à
autoridade fiscal, quando assim exigido.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação. Inclusive, consta do art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de prova,
de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o/01/2006, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a utilização de um VTN/ha abaixo do arbitrado
pela fiscalização com base no SIPT.
Quanto ao pedido da impugnante de que seja trazido aos autos, junto com a
fundamentação, documentação demonstrando os parâmetros utilizados para aferição do
valor do imóvel na quantia arbitrada em R$18.832.735,84, é de esclarecer, além de toda
a fundamentação já apresentada neste Voto e da juntada do extrato do SIPT, às fls. 186,
que esse valor corresponde ao valor venal do imóvel, resultante do VTN arbitrado de
R$17.498.733,84 (R$5.868,12/ha), com base no SIPT, somado aos valores das
benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e floretas plantadas declarados
pela própria contribuinte em sua DITR/2006.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2006, está compatível com as
suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$17.498.733,84 (R$5.868,12/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, não havendo necessidade de verificar “in loco” a ocorrência de
possíveis irregularidades.
O trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente documental, e a
falta de comprovação da área declarada como ocupada com benfeitorias, e o não
cumprimento da exigência para comprovação do VTN declarado e a ocorrência de sua
subavaliação justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de
Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.519 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720096/2008-85

Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
no 5.172/66 – CTN.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que
justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Do exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital